Tribunal: TJDFT
Processo: 0711698-65.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TEMA 1.069/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1 A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e a contratante submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90 e Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça), devendo as cláusulas restritivas de direitos serem redigidas de forma clara (artigo 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor), além da primazia da interpretação mais favorável ao consumidor (artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor).
2. A negativa indevida pela operadora do plano de saúde, com base em cláusula ou entendimento que subverta a intenção das partes ou o objeto contratual deve ser rechaçada, porque retira a própria utilidade ou finalidade do contrato. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pela operadora e se mostra indissociável da sua obrigação contratual.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.069, rechaçou expressamente a alegação de que procedimentos reparadores posteriores à cirurgia bariátrica possuem natureza meramente estética, bem como confirmou a necessidade de custeio por parte dos planos de saúde.
4. Diante da obrigatoriedade de cobertura do procedimento, a negativa indevida configura falha no serviço prestado pela ré/apelante, que viola os direitos de personalidade, e configura o dano moral à autora/apelada, em face do sofrimento, angústia e dor na alma vivenciados.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.